Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA No 986/STJ. APLICAÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO DE ENTENDIMENTO.
I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II – “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Tema 986/STJ.
III – Aplicação da modulação de efeitos definida no precedente vinculante.
IV - Juízo positivo de retratação. Acórdão reformado. Embargos de declaração providos.